Tribunal: TJDFT
Processo: 0705716-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. ESCLEROSE MÚLTIPLA. OCREVUS. CONITEC. NÃO RECOMENDAÇÃO. SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. PRIORIZAÇÃO. CONTEXTO SÓCIO-POLÍTICO. TRATAMENTO ADEQUADO. OBRIGAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Na presente hipótese, a apelante pretende a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal a fornecer o medicamento "Ocrevus" de acordo com a posologia indicada pelo médico, enquanto durar o tratamento.

2. O medicamento objeto do pedido é o único disponível para o tratamento do tipo de esclerose múltipla que acomete a apelante, denominada "primariamente progressiva".

3. A incorporação de novos medicamentos, equipamentos ou tratamentos ao SUS deve ser submetida à avaliação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC), tema devidamente regulamentado pelo Decreto no 7.646, de 21 de dezembro de 2011, que se encontra louvado nos seguintes critérios: a) análise das evidências “científicas” a respeito da eficácia, efetividade e segurança do medicamento, produto ou procedimento objeto do processo, acatadas pelo órgão competente para o registro ou a autorização de uso e b) avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já incorporadas, inclusive no que se refere aos atendimentos domiciliar, ambulatorial ou hospitalar, quando admissível.

4. No caso em deslinde o medicamento objeto do pedido foi analisado pela CONITEC em fevereiro de 2019. A Comissão, no entanto, não recomendou a incorporação do fármaco ao SUS por considerar que seus benefícios para o quadro de saúde em que ora se encontra a autora são baixos e seu perfil de segurança incerto, características que não justificariam o alto investimento para a aquisição do medicamento em virtude do elevado custo de cada unidade.

6. A questão trazida a debate, no entanto, deve ser procedida sob a ótica do direito fundamental à saúde, insculpido nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e no artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal.

7. Trata-se, assim, de temas erigidos à categoria dos direitos fundamentais de aplicabilidade e eficácia imediatas, devendo o Estado velar por sua promoção e proteção. 7.1. Por esse motivo, em síntese, há de ser sublinhado que a Constituição Federal, ao prever, em seus artigos 6o e 196, o “direito à saúde” como direito social, elevou essa prerrogativa à categoria de “direito fundamental”, ou seja, interiorizou no sistema jurídico brasileiro um direito a ser fruído por “toda pessoa".

8. A respeito do tema o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156-RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema 106), decidiu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes em ato normativo do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observadas a presença cumulativa de três requisitos: 1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento indicado; e 3) existência de registro do medicamento na ANVISA.

9. Diante do atual quadro de saúde da autora, e, à vista da peculiaridade de que o medicamento foi indicado pelo médico que atende a paciente, a pretensão inicial deve ser acolhida.

10.Recurso provido. Sentença reformada.